Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL 5.008/2012. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
1. Inexistindo dotação orçamentária, não há direito subjetivo à última parcela da reestruturação prevista na Lei Distrital 5.008/2012.
2. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal e à remessa necessária.